Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-80.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003128-80.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANEZITA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. MERAS RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS SEM COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS MANTIDOS. MULTA MANTIDA. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA. ÍNDICES CORRETAMENTE APLICADOS. OBSERVÂNCIA À LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.

I – Conhecer
integralmente do recurso de apelação do Banco e parcialmente do recurso adesivo da parte autora, diante da ausência de interesse recursal quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, já definidos na sentença de forma favorável.

II - Controvérsia centrada na validade de contrato bancário de empréstimo consignado, impugnado pela autora. Não demonstrada pela instituição financeira a efetiva contratação do empréstimo, seja por meio físico, eletrônico ou qualquer instrumento de anuência, incumbe-lhe a responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III – Reconhecido o dano material, impõe-se a restituição dos valores em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, observando-se a modulação fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

IV – Mantida a condenação em danos morais, em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a natureza alimentar da verba atingida.

V – Multa diária fixada nos termos do art. 139, IV, do CPC, em quantia proporcional e adequada à finalidade coercitiva, diante da conduta reiterada da instituição financeira.

VI – Correta a compensação dos valores eventualmente depositados nos autos, ainda que reconhecida a nulidade contratual.

VII – Incidência das normas da Lei nº 14.905/2024 quanto à atualização monetária e juros moratórios, conforme bem decidido na origem.

VIII – Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso Adesivo N°
8003128-80.2024.8.05.0018
, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, figurando como Apelante/Apelado Adesivo
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelante Adesivo/Apelado
ANEZITA LOPES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do RECURSO DE APELAÇÃO, CONHECER PARCIALMENTE do RECURSO ADESIVO
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
pelas razões seguintes afirmadas no Voto do Relator.

Salvador, .